Tribunal: TJBA
Processo: 8042675-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042675-57.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUCIO BITTENCOURT MAGALHAES Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO SOB RITO ORDINÁRIO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA AÇÃO COLETIVA (TEMA 82 E TEMA 499, DO STF). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por servidor público estadual, visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a execução individual de título judicial coletivo originário da Ação Ordinária nº 0077343-89.2002.8.05.0001, ajuizada pela Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia – ASFEB, sob o fundamento de ilegitimidade ativa por ausência de comprovação de filiação à época da ação coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público não filiado à ASFEB, à época da propositura da ação coletiva, possui legitimidade ativa para promover execução individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pela associação sob o rito ordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A eficácia subjetiva da sentença coletiva proferida em ação ajuizada por associação sob o rito ordinário se limita aos associados que autorizaram a representação, conforme o art. 5º, XXI, da Constituição Federal. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 82, estabelece que é indispensável autorização expressa para que associações representem filiados em juízo e que os efeitos subjetivos do título judicial se restringem aos associados apontados na inicial do processo de conhecimento. 5. O STF, no Tema 499, afirma que a coisa julgada coletiva decorrente de ação ordinária ajuizada por associação alcança apenas os filiados que o fossem até a data da propositura da demanda, comprovados por relação juntada à inicial. 6. A distinção entre representação e substituição processual impede a extensão automática dos efeitos da sentença coletiva a não associados em ações ordinárias, por inexistir legitimação extraordinária ampla. 7. A ausência de prova da condição de associado à época da ação coletiva gera ilegitimidade ativa, impondo a manutenção da extinção da execução individual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de sentença coletiva proferida em ação ordinária ajuizada por associação exige a comprovação de filiação à entidade autora na data da propositura da ação coletiva. 2. Os limites subjetivos da coisa julgada em ações coletivas de rito ordinário seguem os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 82 e 499, alcançando apenas os associados identificados na inicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 82 da Repercussão Geral; STF, RE 612.043/PR (Tema 499); TJBA, AgIntCiv 8043772-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.11.2025; TJBA, AgIntCiv 8043605-75.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8042675-57.2019.8.05.0001.AgIntCiv, em que figura como agravante MUCIO BITTENCOURT MAGALHÃES e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator